Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão proferido pela Câmara Criminal do TJDFT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado quanto à identificação do juízo declarado competente para o julgamento do feito, especificamente no que se refere à designação como “suscitante” em vez de “suscitado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
3. A parte dispositiva do acórdão embargado contém erro material ao declarar como “suscitante” o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, quando este, na realidade, figurava como “suscitado” no presente conflito de jurisdição.
4. A correção não altera o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos providos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.